Tribunal: CARF
Processo: 10746.900372/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.900372/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.296 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
TALISMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
LUCRO
PRESUMIDO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
EMPREITADA.
FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERCENTUAL.
Até o ano-calendário de 2004, na atividade de construção por empreitada, o
percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para determinação da base de
cálculo da CSLL será de 12% (doze por cento), quando houver emprego de
materiais, em qualquer quantidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de Recurso interposto em relação ao Acórdão no 03-50.428, de 31 de
janeiro de 2013, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília/DF (fls. 89 a 96), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.900372/2011-39
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

O presente processo cuida da Declaração de Compensação (DCOMP) no
29879.28306.200807.1.3.04-0313 (fls. 26 a 31), por meio da qual a contribuinte compensou
débito de sua responsabilidade referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), período de apuração de julho de 2007, no valor de R$ 1.676,17, com crédito
decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior a título de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
O crédito em questão, no valor de R$ 1.178,16, originar-se-ia de pagamento
efetuado em 28/10/2004, no montante de R$ 3.746,82; e não foi reconhecido pelo Despacho
Decisório de fl. 24, por se encontrar inteiramente utilizado para quitação de débito da
contribuinte, de modo que a compensação declarada não foi homologada.
Cientificado, o sujeito passivo apresentou a Manifestação de Inconformidade de
fls. 2 a 17, na qual sustentou que, por equívoco, na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-calendário de 2004, e na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), referente ao terceiro trimestre do citado ano-
calendário, informou débito a título de CSLL, regime de apuração baseado no Lucro Presumido,
calculado a partir da aplicação do percentual de 32% sobre a sua receita bruta.
Contudo, em decorrência da sua atividade, estaria sujeito à CSLL, sobre o Lucro
Presumido, calculada com base na aplicação da alíquota de 12% sobre a sua receita bruta.
Invocou o princípio da verdade material e apresentou elementos que, no seu
entender, comprovariam o erro de fato e o indébito em questão (DIPJ retificadora, cópias
parciais dos livros Diário, Razão e Registro de notas fiscais de serviços prestados, bem como
cópias das notas fiscais do período).
Relatou, ainda, haver procedido à retificação da DIPJ referente ao ano-calendário
de 2004, e apresentou diversas decisões de Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que respaldariam o crédito pleiteado.
Em dezembro de 2012, o sujeito passivo apresentou o documento de fls. 87 e 88,
intitulado "Resumo do Manifesto de Inconformidade P.J.", no qual, além de reiterar os termos da
sua Manifestação Inconformidade, esclarece que deixou de retificar a DCTF do 3o trimestre de
2004, uma vez que, no momento em que constatou a necessidade de tal retificação, já se teria
operado a decadência do seu direito de alterar o referido documento.
A decisão de primeira instância (fls. 89 a 96) considerou que a Recorrente não
havia apresentado documentação suficiente capaz de "demonstrar a natureza das atividades a
que se referiram os rendimentos declarados e que poderia esclarecer qual(is) o(s) correto(s)
percentual(is) aplicável(is), se de 12%, tal como pretendido, se de 32%, ou mesmo de
percentuais diversificados, conforme § 2o do artigo 15 da Lei no 9.249/95", de modo que o
alegado indébito não se revestiria da liquidez e certeza necessárias ao reconhecimento do direito
creditório, nos termos do art. 170 do CTN.
Registrou, ainda, que as decisões administrativas colecionadas pela pessoa
jurídica não possuíam caráter de normas complementares, nem efeitos vinculantes.
Deste modo, não reconheceu o direito creditório do sujeito passivo.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

Após a ciência, comprovada às fls. 97/98, foi interposto o Recurso de fls. 100 a
111, por meio do qual a Recorrente, após reiterar as razões contidas na Manifestação de
Inconformidade, sustenta que tem como cliente contratante, na maioria dos serviços prestados, o
Poder Público, sendo a prática e costume os contratos de obras públicas serem formalizados sob
a sistemática da empreitada global.
Aduz que os documentos já apresentados, em especial as notas fiscais de serviço,
são elementos hábeis a demonstrar se tratar de serviços prestados com fornecimento de material.
Invoca a aplicação do princípio in dúbio pro contribuinte (calcado no art. 112,
inciso II, do CTN) ou, ainda, a realização de diligência para juntada aos autos dos contratos de
prestação de serviço.
Contudo, com base no art. 16, §4o, alínea c, do Decreto no 70.235, de 1972,
combinado com o §5o do referido dispositivo, já traz aos autos os mencionados contratos de
prestação de serviço, que comprovariam o direito pleiteado.
Tendo em vista que, em meio às provas juntadas aos autos pela Recorrente, havia
documentos em nome da Construtora Monte Carmelo Ltda, esta Turma Julgadora, por meio da
Resolução no 1302-000.585, de 12 de abril de 2018, converteu o julgamento em diligência, a fim
de que fosse esclarecido tal fato e questões relativas aos recolhimentos a título de CSLL em
relação ao 3o trimestre de 2004 (fls. 203 a 207).
O resultado da diligência foi registrado na Informação Fiscal de fls. 302 a 323, da
qual a Recorrente foi cientificada, sem que tenha apresentado qualquer consideração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado, por via postal, em 18 de abril de 2013 (fls.
97/98), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 21 de maio de 2013 (fl. 100).
Considerando que o último dia do prazo (18/05) recaiu em um sábado e que a segunda-feira
(20/05) é feriado municipal, nos termos da Lei no 577, de 2 de abril de 1996, o Recurso foi
apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março
de 1996.
O Recurso é assinado por procurador, devidamente constituído à fl. 112.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
Como já relatado, trata-se de Declaração de Compensação (DComp) referente a
pagamento efetuado, em 28/10/2004, a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativo ao 3a trimestre do ano-calendário de 2004.
O crédito compensado decorreria do fato de a Recorrente haver confessado na
DCTF e recolhido a CSLL, apurada sob o regime de apuração baseado no Lucro Presumido, a
partir da aplicação do percentual de 32% sobre a sua receita bruta, quando, em decorrência da
receita se referir à atividade de construção civil com fornecimento de material, o percentual
aplicável para a determinação do Lucro Presumido ser o de 12%, conforme art. 20 da Lei no
9.249, de 1995.
O direito creditório invocado não foi reconhecido pelo Despacho Decisório de fl.
24, por se encontrar inteiramente utilizado para quitação de débito da contribuinte, de modo que
a compensação declarada não foi homologada.
Por outro lado, a Manifestação de Inconformidade do sujeito passivo foi julgada
improcedente por se considerar que os elementos juntados aos autos não são suficientes para
comprovar que os serviços prestados pela Recorrente incluem o fornecimento de todo o material
necessário à sua realização.
Nos termos do art. 20 da Lei no 9.249, de 1995, a base de cálculo da CSLL devida
pelas pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no Lucro Presumido, corresponderá a doze
por cento da receita bruta, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15 daquele diploma legal, dentre as quais se inclui a prestação
de serviços em geral, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
O citado art. 15 foi interpretado pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 6, de
1997, que esclareceu que, para a determinação da base de cálculo do IRPJ mensal, a construção
por empreitada com emprego de qualquer quantidade de materiais se sujeitaria ao percentual
de 8% (oito por cento), enquanto incidiria o percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita das atividades de construção por empreitada unicamente de mão-de-obra.
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, tratava do assunto,
nos mesmos moldes do ADN mencionado.
Aquele entendimento vigorou até a edição da Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004, que definiu como "construção por empreitada com emprego de
materiais, a contratação por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o
empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais
incorporados à obra". (Destacou-se)
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

No caso sob exame, tratando-se 3o trimestre do ano-calendário de 2004, aplica-se,
portanto, o entendimento que admite o fornecimento de qualquer quantidade de material, para a
aplicação do percentual favorecido na determinação da base de cálculo da CSLL, ainda que o
ADN Cosit no 6, de 1997, refira-se ao IRPJ devido pelas pessoas jurídicas submetidas ao Lucro
Real.
Neste sentido:
LUCRO ARBITRADO. PERCENTUAL APLICÁVEL. CONSTRUÇÃO POR
EMPREITADA.
Para fins de determinação do percentual aplicável ao lucro presumido e, em
consequência, ao lucro arbitrado, das pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de
construção por empreitada com ou sem emprego de materiais, aos fatos geradores
anteriores à vigência das Instruções Normativas SRF no 480/2004 e no 539/2005,
aplicam-se as disposições do ADN COSIT no 6/1997, até então vigentes. Ao restar
comprovado o atendimento cumulativo às três condições estabelecidas por este último
normativo, a saber, tratar-se de contrato de empreitada, de construção (ainda que em
acepção mais ampla) e com o fornecimento de materiais em qualquer quantidade,
aplica-se o percentual de 9,6% para determinação do lucro arbitrado. Não se verificando
alguma das referidas condições, o percentual aplicado deve ser de 38,4%. (Acórdão no
1301-00.456, de 16 de dezembro de 2010, Relator Conselheiro Waldir Veiga Rocha)
A questão que se põe, portanto, é saber se as provas documentais apresentadas
pelo sujeito passivo são (ou não) suficientes para comprovar que as receitas tributadas no
trimestre em questão se referem a serviços de construção civil prestados com o fornecimento de
material.
Na opinião deste julgador, as notas fiscais de serviço apresentadas pela Recorrente
junto com a sua Manifestação de Inconformidade (fls. 74 a 80), conjugadas com os contratos
juntados com o Recurso ao CARF (fls. 142/197) são, sim, elementos hábeis para a satisfatória
comprovação de que as referidas receitas estão sujeitas à aplicação do percentual de 12% para a
determinação do Lucro Presumido do período.
Tal fato é especialmente comprovado a partir das seguintes cláusulas, extraídas
dos contratos em questão:
- Contrato no 0063/2004, firmado com a Secretaria dos Recursos Hídricos do
Governo do Estado do Tocantins (fls. 142/148)
1.1 - O presente contrato tem como objeto a construção de 30 (trinta) casas - Projeto
Sampaio, no município de Sampaio - TO.
(...)
3.2 - Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste contrato, nas especificações
e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à CONTRATADA, por sua conta e
risco:
a) Adquirir materiais, contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os ônus
decorrentes de todas as prescrições das Leis Trabalhistas e Previdenciárias, sendo a
única responsável pelas infrações que cometer;
(...)
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

6.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os
custos diretos e indiretos para a completa execução da obra.
- Contrato no 123/2004, firmado com a Secretaria de Estado da Saúde do
Tocantins (fls. 152/157)
1.1 - O presente contrato tem como objeto a execução da obra de reforma do prédio
do Hemocentro de Palmas - TO.
(...)
3.2 - Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste contrato, nas especificações
e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à CONTRATADA:
a) Adquirir todos os materiais e contratar todo o seu pessoal, necessários à execução da
obra, objeto deste contrato, observar e assumir os ônus decorrentes de todas as
prescrições das Leis Trabalhista e Previdenciária, sendo a única responsável pelas
infrações que cometer;
(...)
6.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os
custos diretos e indiretos para a completa execução da obra.
- Contrato no 133/2004, firmado com a Secretaria do Trabalho e Ação Social do
Governo do Estado do Tocantins (fls. 169/176)
1.1 - O presente contrato tem como objeto a construção do prédio do Centro de
Geração de Renda, no município de Itaporã - TO, referente ao Lote no 01.
(...)
3.2 - Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste contrato, nas especificações
e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à CONTRATADA:
a) Adquirir materiais, contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os ônus
decorrentes de todas as prescrições das Leis Trabalhista e Previdenciária, sendo a única
responsável pelas infrações que cometer;
- Contrato no 118/2004, firmado com a Secretaria de Estado da Educação e
Cultura do Estado do Tocantins (fls. 178/183)
1.1 - O presente contrato tem como objeto a construção do prédio da escola indígena
da Aldeia Boto Velho, no município de Lagoa da Confusão - TO.
(...)
6.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os
custos diretos e indiretos para a completa execução da obra.
- Contrato no 138/2004, firmado com a Polícia Militar do Estado do Tocantins (fls.
192/197)
1.1 - O presente contrato tem como objeto a construção de um canil para alojamento
e adestramento de cães no Quartel do 1o BPM, em Palmas - TO.
(...)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

3.2 - Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste contrato, nas especificações
e nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à CONTRATADA:
a) Adquirir todo o material e contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os ônus
decorrentes de todas as prescrições das Leis Trabalhista e Previdenciária, sendo a única
responsável pelas infrações que cometer;
(...)
6.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os
custos diretos e indiretos para a completa execução da obra.
Cabe o registro que, in casu, deve-se deferir a juntada dos citados contratos após a
manifestação de inconformidade, posto que se prestam a rebater as razões somente trazidas pelo
julgador administrativo de primeira instância, de modo que plenamente amparada pelo art. 16,
§4o, alínea c, do Decreto no 70.235, de 1972.
A par disso, os Livros contábeis e fiscais de fls. 48 a 72 revelam a base de cálculo
da CSLL no período em questão, a apuração realizada pelo sujeito passivo com base no Lucro
Presumido determinado por meio da aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta, de
modo a amparar a existência do direito creditório no qual se embasou a apresentação da DComp
sob análise.
A diligência determinada por esta Turma Julgadora esclareceu o fato de alguns
Contratos e Notas Fiscais juntadas como elemento de prova ao processo estarem em nome da
Construtora Monte Carmelo Ltda. Trata-se de pessoa jurídica incorporada pela Recorrente, de
modo que esta é a legítima sucessora dos direitos creditórios relativos àquela.
A partir dos elementos constantes dos autos, segue o detalhamento do referido
direito creditório:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
RECEITAS AUFERIDAS:
382.904,47
Nota Fiscal no 00269
130.097,88
Nota Fiscal no 00271
48.075,01
Nota Fiscal no 00386
58.176,77
Nota Fiscal no 00387
26.956,00
Nota Fiscal no 00388
50.264,95
Nota Fiscal no 00389
25.053,54
Nota Fiscal no 00390
44.280,32
LUCRO PRESUMIDO CALCULADO (32%):
122.529,43
CSLL APURADA E RECOLHIDA:
11.027,64
LUCRO PRESUMIDO APLICÁVEL (12%):
45.948,54
CSLL DEVIDA:
4.135,37
PAGAMENTO A MAIOR:
6.892,27
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

A apuração acima discriminada é corroborada na Informação Fiscal resultante da
Diligência realizada nos autos, que concluiu, ainda, pela procedência do direito creditório e
opinou pela homologação da compensação declarada na DComp sob exame.
Cabe destacar que pode ser óbice ao reconhecimento do direito creditório do
sujeito passivo, a apresentação por este de DCTF com confissão de débito no montante apurado
a partir da base de cálculo obtida por meio do percentual de 32%, uma vez que, como dito, resta
configurado o erro de fato no preenchimento de tal declaração, o qual não foi retificado pela
Recorrente antes do transcurso do prazo decadencial.
Nesta mesma linha, os seguintes Acórdãos do CARF:
TRIBUTO PAGO A MAIOR PELO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO
MEDIANTE
DILIGÊNCIA
FISCAL.
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (DÉBITO DO CONTRIBUINTE).
Restando evidente que houve erro no preenchimento da DCTF, relativamente a
informação acerca de crédito, e comprovada (por meio de diligência fiscal) a efetiva
existência do crédito do contribuinte, é evidente o direito creditório do contribuinte,
exatamente conforme alegado em suas DCOMPs. (Acórdão no 2201003.519 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento, de 16 de março de
2017, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. VALOR CORRETO
DECLARADO EM DIPJ. INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA O descumprimento da
obrigação de retificar a DCTF não enseja a perda do direito creditório, desde que o
verdadeiro valor devido possa ser confirmado pela fiscalização através de outros meios
que estivessem à disposição da Fiscalização e após intimação regular da interessada
para realizar retificação de suas declarações. O nãoatendimento pelo contribuinte desta
intimação, gera a nãohomologação da compensação declarada.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE Ao indicar como crédito um pagamento indevido,
destacando, inclusive, as informações constantes do DARF pleiteado, sem proceder a
qualquer retificação, embora intimada a fazer, não há como transmudar a vontade
expressa na Dcomp transmitida, sendo desnecessária a diligência. (Acórdão no
1301002.410 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento, de
15 de maio de 2017, Relator Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza)
O sujeito passivo recolheu a CSLL relativa ao trimestre em questão por meio de 7
(sete) Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), conforme a seguir detalhado:
DATA DA
ARRECADAÇÃO
BANCO
AGÊNCIA
VALOR PAGO
VALOR DEVIDO
APROVEITADO
SALDO PAGO A
MAIOR
28/10/2004
399/1598
R$721,54
R$721,54
- - -
28/10/2004
399/1598
R$776,33
R$776,33
- - -
28/10/2004
399/1598
R$1.275,27
R$1.275,27
- - -
28/10/2004
399/1598
R$1.384,56
R$1.362,23
R$22,33
28/10/2004
399/1598
R$1.447,63
- - -
R$1.447,63
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.296 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900372/2011-39

28/10/2004
399/1598
R$1.675,49
- - -
R$1.675,49
28/10/2004
399/1598
R$3.746,82
- - -
R$3.746,82
TOTAL

R$11.027,64
R$4.135,37
R$6.892,27
A DComp de que trata este processo se utiliza do indébito referente ao pagamento
realizado no montante de R$ 3.746,82, compensando o valor de R$ 1.178,16, e na DComp no
20106.09315.200807.1.3.04-9010, tratada no processo administrativo no 10746.900373/2011-83,
foi compensado o saldo de R$ 2.568,66.
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso do sujeito passivo,
com a consequente homologação da compensação por ele declarada, até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital